Tribunal: STF
Processo: Inq 4413
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-13
Data de publicação: 2018-03-13

Ementa:
DENÚNCIA – RECEBIMENTO. Atendidas as formalidades legais e havendo narração de fato típico-penal e indícios de autoria, cumpre receber a denúncia, abrindo-se a oportunidade, em defesa da sociedade, de o titular da ação penal comprovar a imputação.